Tribunal: TJDFT
Processo: 0000321-12.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000321-12.2018.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FEITOZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio. Crimes conexos. Pronúncia. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Circunstâncias qualificadoras. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Provada a existência do crime e havendo indícios suficientes da participação do recorrente, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Eventual dúvida quanto à participação do recorrente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. 3 - No juízo de pronúncia, somente as circunstâncias qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpação da competência atribuída ao Tribunal do Júri. 4 - É de competência do Tribunal do Júri o julgamento dos crimes conexos, salvo os crimes militares e eleitorais. 5 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega, no especial, negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, pugnando pelo desentranhamento das provas obtidas por meio ilícito e as derivadas delas, bem como a declaração de nulidade dos atos que dela dependam. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial; b) artigo 414 do Código de Processo Penal, pleiteando sua impronúncia ante a fragilidade das provas quanto à autoria do crime. Requer, ainda, o decote das qualificadoras por falta de provas. Deixa, contudo, de aponta os dispositivos supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expostos no especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio do devido processo legal, bem como em razão da proibição de prova ilícita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 157 e 414, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (declaração da ilicitude das provas carreadas aos autos, com o consequente desentranhamento desses documentos, bem como sua impronúncia pela fragilidade probatória) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto ao pleito de decote das qualificadoras por falta de provas, porque “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não colhe melhor sorte o apelo, pois o recorrente não evidenciou as “circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos moldes exigidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC”. (AgInt no REsp 1770197/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 30/5/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1113295 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030